Tribunal: TJMT
Processo: 0001127-80.2016.8.11.0017
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001127-80.2016.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIMONE TERESINHA PORTELA FURLAN - CPF: 925.108.501-30 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – INEXISTENCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A existência de inscrições preexistentes em nome da parte requerente afasta do dever indenizar nos termos da Súmula 385 do STJ, visto que nada acrescenta ou prejudica a reputação ou restrição creditícia já experimentada, afastando a possibilidade de constrangimento ou abalo psíquico ensejadores do dano.

II - Incidência do art. 85, § 11, do CPC/2015. Processada a apelação na vigência do CPC/2015, necessária à majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível interposto SIMONE TERESINHA PORTELA FURLAN, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 0001127-80.2016.8.11.0017 da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, movida pela ora apelante em desfavor de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem possuir relação contratual com a empresa requerida, teve o seu nome incluso no rol de inadimplentes do SERASA.

Requereu a declaração da inexistência do debito, bem como requereu a condenação da empresa telefônica ao pagamento de danos materiais e morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida apresentou telas sistêmicas da suposta relação contratual, bem requereu a expedição de oficio ao SERASA e ao SPC para demonstrar a existência de outros apontamentos negativos.

A diligência foi deferida (id. 155349707 - Pág. 123).

Em Resposta, o SPC e SERASA encaminharam extratos com a informação de diversos apontamentos negativos em nome da parte autora (id. 155349707 - Pág. 127 a 130).

Após analise dos autos, o Juiz de Piso julgou a ação parcialmente procedente reconhecendo a inexistência contratual, e determinando a restituição do dano material, porém, negando a incidência do dano moral frente a aplicação da Súmula 385 do STJ:

'Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, tão somente, declarar a inexigibilidade do débito em questão com a requerida no valor de R$ 174,53 (Id 62264200 – ref. 23), mantendo a liminar dantes deferida. Por conseguinte, extingo o processo com exame do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, cada uma das partes arcará com metade das custas e despesas processuais (art. 86, “caput”, do CPC). Os honorários advocatícios são fixados em 10% do valor atualizado da causa, devendo ser suportados na mesma proporção acima e divididos em partes iguais aos patronos de cada polo, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita”.'

Insatisfeita com a sentença, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, aduzindo que (i) em síntese, aduz a apelante que (i) a inclusão negativa do seu nome é ilegal; (ii) que dano moral nesse caso é presumido; (iii) com tais argumentos, requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposto SIMONE TERESINHA PORTELA FURLAN, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 0001127-80.2016.8.11.0017 da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, movida pela ora apelante em desfavor de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A.

O presente demanda questionou negativação indevida, supostamente efetivada sem que houvesse contratação do serviço.

A sentença de piso condenou a empresa apelante ao pagamento de danos materiais. Entretanto, deixou de condenar em danos morais em razão da incidência da Súmula 385 do STJ.

Pois bem.

Da analise dos autos, em especial o extrato negativo juntado pelo SERASA/SPC (id. 155349707 - Pág. 127 a 130), observo que existem vários apontamentos preexistentes em nome da parte apelante.

Assim, friso que a parte apelante não demonstrou ter questionado nenhum dos apontamentos preexistentes, constantes no extrato negativo supramencionado.

Dessa forma, havendo apontamentos legítimos, deve ser observada a Súmula 385 do STJ, que assim dispõe:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Desse modo, diante das negativações preexistentes do nome da parte apelante em cadastros de proteção ao crédito, deve ser mantida a sentença.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários de sucumbência devidos, ao advogado da parte apelada em 5% sobre o valor da ação, ficando sua exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023